Tribunal: TJDFT
Processo: 0724751-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724751-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Espólio de Maria Eufrazina de Jesus Agravado: Gerson Carlos de Jesus D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Maria Eufrazina de Jesus contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos do processo no 0721758-18.2020.8.07.0003. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, de acordo com a certidão coligida nos presentes autos (Id. 49166084). Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os novos endereços atualizados para que seja promovida a intimação do recorrido. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no endereço indicado. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 20 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator